Tribunal: TJBA
Processo: 8012072-12.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012072-12.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

EMBARGANTE: SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, rejeitou preliminar de nulidade, negou provimento ao apelo defensivo e ao recurso do Ministério Público, e manteve a sentença que condenou a embargante por tráfico de drogas. A embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, sustentando que: (i) não teria sido enfrentada a tese de nulidade decorrente da divergência entre o endereço constante no mandado de busca e apreensão (Rua Senhor do Bonfim) e o local de seu efetivo cumprimento (Rua Padre Cícero); (ii) não teria havido manifestação sobre jurisprudência citada que reconhece nulidade de provas obtidas por medidas invasivas sem fundamentação concreta; e (iii) não foi analisado o prejuízo alegadamente sofrido pela defesa com a suposta irregularidade da medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada divergência de endereços no cumprimento do mandado de busca e apreensão; (ii) apurar se houve omissão ou obscuridade quanto ao enfrentamento dos precedentes jurisprudenciais indicados pela defesa; e (iii) analisar se o acórdão deixou de fundamentar a inexistência de prejuízo à defesa com relação à suposta irregularidade da diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, têm natureza integrativa e se destinam apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de nulidade da diligência, reconhecendo a existência de divergência no nome da rua entre o mandado e o local de cumprimento, mas concluiu tratar-se de erro material irrelevante, diante da prévia investigação que identificou o imóvel como ponto de tráfico vinculado à embargante, não havendo dúvida sobre a identidade do local.

5. A fundamentação adotada foi clara e suficiente para afastar a tese defensiva, não se verificando omissão nem obscuridade. O voto condutor destacou que a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada divergência formal.

6. O princípio do pas de nullité sans grief foi corretamente aplicado, pois a defesa não comprovou que o suposto vício impactou de forma negativa no exercício de seus direitos, sendo incabível a declaração de nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

7. A ausência de manifestação específica sobre cada precedente jurisprudencial citado não caracteriza omissão, desde que a tese jurídica principal tenha sido devidamente enfrentada, como ocorreu no caso. O acórdão inclusive citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitindo diligências em imóveis inequivocamente identificados, mesmo com imprecisões formais no endereço do mandado.

8. A pretensão da embargante restringe-se à rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites da via aclaratória, especialmente quando não evidenciado nenhum dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

9. A alegação de interposição dos embargos com fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, requisitos que não se fazem presentes na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A existência de erro material no endereço constante do mandado de busca e apreensão não gera nulidade da prova, quando o imóvel é inequivocamente identificado, previamente monitorado e vinculado ao investigado."

"A nulidade de diligência cautelar somente se configura mediante demonstração de efetivo prejuízo à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief."

"A ausência de manifestação expressa sobre cada precedente jurisprudencial citado pela parte não configura omissão, desde que a tese jurídica central seja enfrentada de forma clara e fundamentada."

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração da prova, constituindo instrumento de integração do julgado e não de modificação do conteúdo decisório."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.

Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Criminal nº 8012072-12.2023.8.05.0146, tendo como embargante SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS e embargado o Ministério Público da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar
os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15.4